Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-33.2024.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800033-33.2024.8.14.1979

APELANTE: KENEDY SANTOS PORTO

ADVOGADO DATIVO: BRUNO MOREIRA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO. CRIME PERMANENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de diminuição do § 4º, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

2.

A defesa argui nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se houve nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar supostamente lastreado apenas em denúncia anônima;

(II) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou enseja absolvição ou desclassificação para porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ingresso domiciliar foi autorizado por moradora do imóvel, circunstância registrada nos autos, e ocorreu em contexto de crime permanente, o que afasta a alegação de ilicitude probatória, à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou que as 30 porções apreendidas continham cocaína.

6. A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais e das circunstâncias da apreensão, notadamente o acondicionamento da droga em invólucros individualizados, forma típica de mercancia.

7. A quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente, associadas ao contexto fático, afastam a tese de uso próprio, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização para configuração do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

8. A dosimetria observou os critérios legais, com aplicação do redutor do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. O ingresso em domicílio para apuração de crime permanente, quando autorizado por morador e amparado em elementos mínimos indicativos de traficância, não configura prova ilícita.

2. A apreensão de droga fracionada em múltiplos invólucros individualizados constitui elemento apto a evidenciar a destinação mercantil, afastando a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2671790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AREsp 2346611/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800033-33.2024.8.14.1979

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RECORRENTE: KENEDY SANTOS PORTO

DEFESA: BRUNO MOREIRA DE MELO - OAB.PA Nº 18.861

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por KENEDY SANTOS PORTO, com fundamento no art. 593, I, do CPP, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, com incidência da causa de diminuição do § 4º do referido artigo, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, com substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, no dia 31.01.2024, por volta das 16:00h, após notícia anônima indicando possível mercancia de entorpecentes, policiais se dirigiram ao endereço em que o Recorrente se encontrava, na residência da sogra, e, franqueada a entrada por Cristiane Correa dos Santos, procederam à revista domiciliar, ocasião em que localizaram, próximo a um escorredor, material semelhante a 30 (trinta) invólucros da substância conhecida popularmente como “óxi”, diligência que teria sido acompanhada pelo Recorrente e registrada por filmagens, culminando na prisão em flagrante, embora o Recorrente tenha negado a propriedade do entorpecente perante a autoridade policial (ID 31583178).

A denúncia foi recebida em 10.04.2024 (ID 31583195).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença em 17.09.2024 (ID 31583231), ocasião em que o Juízo rejeitou, em sede de preliminar, a alegação defensiva de nulidade da busca domiciliar, assentando, em síntese, a natureza permanente do delito e a existência de fundadas suspeitas, além de autorização para ingresso, concluindo pela condenação do Recorrente pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, com reconhecimento do redutor do § 4º, fixando a reprimenda em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, em regime inicial aberto (ID 31583231).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade das provas por suposta ilicitude decorrente do ingresso policial em domicílio sem investigação prévia e sem a demonstração de fundadas razões, defendendo que a denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias, não legitimaria a mitigação da inviolabilidade domiciliar; no mérito, pugna pela absolvição por ausência de elementos de traficância e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas (ID 31583253).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos recursais, afirmando a legalidade do ingresso domiciliar, em razão de autorização expressa da moradora e da natureza permanente do delito, bem como a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com preservação integral da sentença (ID 31583257).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando, em síntese, que a diligência policial esteve lastreada em fundadas razões, com ingresso franqueado por moradora do imóvel e suporte em registro documental e audiovisual, afastando-se a alegada ilicitude probatória, e sustentando, ainda, a manutenção do édito condenatório nas condições fixadas na sentença (ID 33543921).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por KENEDY SANTOS PORTO.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA NULIDADE DA ENTRADA EM DOMICÍLIO.

A denúncia narra que, no dia 31/01/2024, por volta das 16h, após o recebimento de denúncia anônima dando conta da prática de tráfico de entorpecentes, a guarnição policial dirigiu-se à residência do Recorrente, sendo franqueada a entrada pela Sra. Cristiane Corrêa dos Santos, ocasião em que foram localizados 30 (trinta) invólucros de substância conhecida como “óxi”, culminando na prisão em flagrante.

A defesa sustenta a ilicitude da prova, ao argumento de que a diligência policial teria se baseado unicamente em denúncia anônima, sem prévia investigação apta a caracterizar fundadas razões para o ingresso no domicílio.

Não lhe assiste razão
.

Conforme se extrai da sentença, a preliminar foi expressamente enfrentada e rejeitada, ao fundamento de que o crime de tráfico possui natureza permanente e de que houve autorização para o ingresso no imóvel, devidamente registrada.

Ademais, tratando-se de crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso no domicílio quando presentes elementos mínimos indicativos da prática delitiva, os quais, no caso, decorreram de denúncias reiteradas e da própria diligência que resultou na apreensão da substância ilícita.

Diante disso,
rejeito
a preliminar arguida pela defesa.

III. MÉRITO

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos colhidos em juízo e, especialmente, pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou que as 30 (trinta) porções apreendidas, com peso total de 5,0g, continham benzoilmetilecgonina (cocaína), substância proscrita.

A autoria, por sua vez, emerge do conjunto probatório judicializado.

Os policiais DARLON MARÇAL DOS SANTOS MEDEIROS, JOÃO CLAUDIDO DOS SANTOS SILVA JUNIOR e VANDERSON MANOEL PANTOJA CORREA, ouvidos em audiência foram firmes e coerentes ao relatar que, após autorização para ingresso, localizaram os entorpecentes na cozinha da residência do Recorrente, próximo a um escorredor.

O próprio Recorrente admitiu ser usuário e confessou que ao menos parte da droga encontrada lhe pertencia, embora tenha negado a propriedade da integralidade do material apreendido, alegando que o restante poderia ser de terceiro.

Todavia, tal versão defensiva não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo dos autos.

A droga foi localizada no interior da residência onde o Recorrente se encontrava, acondicionada em 30 invólucros individualizados, forma típica de mercancia, circunstância que, aliada às denúncias prévias e ao contexto fático delineado, afasta a tese de mero uso próprio.

A quantidade de entorpecente apreendida, sua forma de acondicionamento em 30 (trinta) invólucros individualizados e as circunstâncias da diligência policial evidenciam, de forma segura, a destinação mercantil da substância, afastando a tese defensiva de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico, não se exige prova da efetiva comercialização da droga, bastando que a conduta se subsuma a qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a configuração do delito de tráfico, basta a subsunção da conduta a um dos verbos do art. 33, da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação da comercialização da droga. (...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 2671790 CE 2024/0222174-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

Diante disso, entendo que o conjunto probatório é coeso e suficiente para amparar o édito condenatório, inexistindo dúvida razoável a ensejar absolvição, razão pela qual a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de diminuição do § 4º, deve ser integralmente mantida.

IV. DOSIMETRIA DA PENA.

A sentença condenou o Recorrente à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, em regime inicial aberto, reconhecendo o tráfico privilegiado.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão, não havendo insurgência específica quanto à sua quantificação.

Observo que, não havendo circunstâncias agravante e atenuantes, nem causa de aumento de pena a serem ponderadas, o Juízo de origem aplicou a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, resultando a reprimenda em 1 ano e 8meses de reclusão e 170 dias-multas, inferior ao mínimo abstrato cominado ao tipo fundamental, o que demonstra observância ao princípio da individualização da pena.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi acertadamente concedida pelo Juízo de origem, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade da reprimenda, em consonância com os princípios da individualização da pena e da intervenção mínima.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do STJ entende que, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos, é impositiva a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula Vinculante n. 59 do STF. 6. No caso, além de a quantidade de droga apreendida não ter sido considerada significativa para justificar a exasperação da pena-base, a minorante do tráfico privilegiado foi aplicada em 2/3, razão pela qual o recorrente faz jus à substituição da pena. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. (...)”

(STJ - AREsp: 2346611 MG 2023/0140278-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024).

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026